Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001091-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EVANDRO BRAGA MARTINS - CPF: 023.630.951-03 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM - CPF: 048.074.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA - CPF: 706.854.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER SIQUEIRA CONCEICAO - CPF: 060.770.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DE SOUZA LIMA MARTINS - CPF: 066.854.791-08 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO WITER FARIAS PAELO - CPF: 023.932.431-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RAFYK MORAIS DELGADO - CPF: 051.962.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIKSON CONCEICAO DE MAGALHAES - CPF: 025.646.221-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SOARES LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 047.092.401-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME PEDROSA DA SILVA BATISTA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO LOPES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE CRISTINA DA SILVA BRITO - CPF: 045.416.271-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMI LUCIO FERRAO - CPF: 051.591.971-33 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTANA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO LIMA JUNIOR DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROCHA DOS ANJOS - CPF: 047.751.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JUNIOR RAMALHO DE AZEVEDO - CPF: 049.740.211-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCICLEY SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE CORREIA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIS BATISTA DA SILVA - CPF: 051.083.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVALDO LIMA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM SITUAÇÃO DE LIDERANÇA – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO – INVOCADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
– IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO JUÍZO DECLINADO – ARTS. 108, § 1o E 567 DO CPP – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSAGRADO –
ORDEM DENEGADA.

Conforme o
entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade da prisão, uma vez que os atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente, nos termos dos
artigos 108, § 1o, e 567, ambos do CPP,
seja de modo explícito ou implícito (STJ. QO na APn n. 843/DF. Corte Especial. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 14.06.2018; STF. HC 123465. Primeira Turma. Rel. Min. Rosa Weber. DJe 19.02.2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Evando (Evandro) Braga Martins
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da

Terceira Vara da Comarca de Campo Verde, em razão de ser incompetente para ordenar a

constrição cautelar da liberdade do paciente, acusado do delito de pertencimento à organização

criminosa em posição de liderança (artigo 2o, § 2o e § 3o, da Lei n.o 12.850/2013).

O impetrante relata que o paciente encontra-se cautelarmente segregado por força de decisão exarada pelo juízo indicado como coator e que, após o término da instrução processual, este veio a reconhecer a sua incompetência para processar e julgar a ação penal, determinando a remessa do feito à Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, a quem competiria julgar ações penais que envolvam imputações relacionadas ao crime organizado consumadas em todo o Estado de Mato Grosso.

Afirma que, ante o referido cenário, a ordem prisional foi decretada por autoridade judiciária incompetente, circunstância que ofenderia a garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso LXI, da CRFB, redundando na ilegalidade do cárcere cautelar.

Desse modo, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida (id.
32122499, pp. 01/02
).

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id n.
32665466
, pp. 01/03
), assim como o douto magistrado em exercício na Sétima Vara Criminal desta Capital (id.
36758459, pp. 02/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir o constrangimento ilegal alegado.

Consta que
Evando (Evandro) Braga Martins
, ora paciente, foi denunciado, em conjunto com diversos outros acusados, por pertencer à organização

criminosa, nela exercendo posição de liderança (artigo 2o, § 2o e § 3o, da Lei n.o 12.850/2013).

No bojo da
ação penal n.o 2129-75.2019.8.11.0051
(Código 162808; Terceira Vara de Campo Verde), em decisão exarada no 14.01.2020, a magistrada que conduzia o referido processo-crime, ora indicada como coatora, acolhendo tese formulada em alegações finais apresentadas por um dos réus, reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Sétima Vara Criminal da Comarca da Capital, unidade judiciária especializada para a condução de ações penais que envolvam imputações relacionadas ao crime organizado
(id n.
32665466
, pp. 01/03
).

Na referida decisão, a juíza singular consignou que o juízo declinado poderia ratificar todos os atos praticados, valendo-se da faculdade, a propósito, estabelecida nos
artigos 108, § 1o, e 567, ambos do CPP
, nesse âmbito incluídas, inexoravelmente, eventuais prisões cautelares determinadas.

Em que pese a insurgência do impetrante, referido enredo não
ilustra qualquer vício processual, uma vez que o entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade da prisão, uma vez que os atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
(Nesse sentido: STJ. QO na APn n. 843/DF. Corte Especial. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe 14.06.2018; STF. HC 123465. Primeira Turma. Rel. Min. Rosa Weber. DJe 19.02.2015).

Aliás,
consoante a compreensão da Corte Superior, a ratificação da decisão pode se dar inclusive de forma tácita ou implícita, de modo que, se o juiz competente recebe o processo, terá confirmado a medida constritiva em vigor, ainda que não se manifeste expressamente sobre ela (HC n. 563.330/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. DJe 13.02.2019).

No caso em estima, conforme informações prestadas pelo magistrado em exercício na
Sétima Vara Criminal desta Capital, os autos foram recebidos e, após manifestação do Ministério Público, que ratificou todos os atos processuais então praticados pelo membro do
Parquet
– da peça acusatória aos memoriais –, o juízo competente, em decisão exarada no dia 14.02.2020,
ratificou a integralidade dos atos judiciais então praticados
(autos n. 2129-75.2019.811.0051; id.
36758459, pp. 02/09).

Assim, havendo ratificação expressa da autoridade judiciária competente, com o prosseguimento do feito após a devida manifestação do Ministério Público, inexiste irregularidade na custódia cautelar do paciente a ser reconhecida, em consonância ao entendimento jurisprudencial reinante, inclusive referendado por esta Corte (TJMT. HC no 119267/2016. Primeira Câmara Criminal. Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. DJe 27.06.2019; HC 1011935-13.2018.8.11.0000. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Sakamoto. DJe 07.02.2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020